Tribunal: TJDFT
Processo: 0003276-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO (TRÊS VEZES), INJÚRIA RACIAL (DUAS VEZES) E DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES DE INJÚRIA E DESACATO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de desacato, pois, na espécie, o conjunto probatório demonstra que as palavras de baixo calão proferidas pela recorrente aos funcionários dos postos de saúde, além das agressões, tais como soco e arranhões, tinham nítida intenção de inferiorizar e depreciar os ofendidos, em razão da função pública exercida no momento dos fatos.
2. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos em sede judicial, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva das vítimas, utilizou de elementos inerentes à raça ou cor para depreciá-los, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de injúria racial.
3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pela prática do crime de dano qualificado, visto que a autoria e materialidade do crime restaram comprovadas de forma segura e indene de dúvidas, mediante laudo pericial corroborado pelos depoimentos prestados na fase judicial.
4. Não deve ser acolhido o pleito de aplicação do princípio da consunção, pois a conduta referente à injúria não constitui meio necessário para a prática do crime de desacato. Ademais, os crimes foram cometidos com desígnio autônomos.
5. Não obstante a gravidade do dano e a intensidade da dor experimentada pelas vítimas dos crimes de injúria racial, levando-se em consideração a ausência de informações dos autos sobre as condições econômicas da ré, mostra-se razoável a redução para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para os ofendidos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 331 (desacato), por três vezes, em concurso formal, artigo 140, §3o (injúria racial), por duas vezes, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal (dano qualificado contra o patrimônio do Distrito Federal), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima unitária, substituída a pena corporal por duas restritiva de direitos, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).